Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Os argumentos deduzidos nos embargos de declaração foram suscitados na apelação e expressamente analisados no acórdão embargado, razão de não se poder reconhecer inovação recursal e/ou preclusão.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela autora no sentido de indeferir a reintegração de posse.
4. Divergência quanto a valoração de provas não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. Hipótese em que o que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, o que demanda discussão em outra sede e por via apropriada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.